Tribunal: TJDFT
Processo: 0713602-23.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Diante da ausência de demonstração que o imóvel foi adquirido com recursos doados pelo genitor ou provenientes de adiantamento de legítima; e sendo incontroverso que a aquisição se deu na constância da união estável, não é possível excluir da partilha o bem imóvel objeto do litígio (CC/02 1.659 I). Precedentes do E. TJDFT.
2. Negou-se provimento ao apelo do autor/reconvindo.